Tribunal: STF
Processo: RHC 258950
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. COLABORAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE PEDIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto, em 17.6.2025, por Luiz Pedro Moraes Filho, sem requerimento de medida liminar, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 5.6.2025 a 11.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 995.900/ES, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro (e-doc. 31).



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Linhares/ES, na Ação Penal n. 0001896-23.2022.8.08.0030/ES, às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 37 c/c o inc. III do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 7).



    3. Em 3.6.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, negou provimento ao apelo ministerial e deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa do recorrente, para alterar o regime inicial do cumprimento de pena para o semiaberto. Esta a ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 37 DA LEI DE DROGAS. COLABORAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PENA ADEQUADA AO CASO. REGIME DE CUMPRIMENTO ALTERADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA A ACUSAÇÃO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A DEFESA.



    1. In casu, materialidade e autoria restaram sobejamente comprovadas para o delito descrito no art. 37 c/c art. 40, III, da Lei de Drogas, o que se deu através do Boletim Unificado nº 42334237 (fls. 36/38), do Auto de Apreensão (fls. 53-v/54), do Relatório de Análise de Aparelho Celular (fls. 77/90 – 85-v), do Ofício remetido pelo Diretor do Centro de Detenção Provisória de Colatina ao Promotor de Justiça (fl. 149), além da prova oral colhida em juízo.



    2. A colaboração com o tráfico de drogas é tipo penal subsidiário aos crimes descritos nos arts. 33 e 35 e tem como destinatário o agente que colabora como informante, de forma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, para o êxito da atividade de grupo, de associação ou de organização criminosa, sendo esta a hipótese em julgamento, em que a conduta do recorrente se subsume ao tipo penal específico do art. 37 da Lei de Drogas.



    3. Pena mantida, eis que adequada às especificidades do caso concreto e firmada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.



    4. A sanção corpórea firmada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão viabiliza a fixação do regime inicial semiaberto, não havendo óbice à concessão da benesse consoante a regra do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal e por não se tratar de condenado reincidente.



    5. Recursos conhecidos, desprovido para a acusação e parcialmente provido para a defesa” (fl. 2, e-doc. 8).



    4. Em 10.4.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 995.900/ES no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para absolver o recorrente por falta de tipicidade da conduta (e-doc. 3).



    5. Em 24.4.2025, o Relator, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o habeas corpus, e, na sessão virtual de 5.6.2025 a 11.6.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. 



    1. Não se admite a reiteração de pedido formulado em anterior impetração, liminarmente indeferida por configurar a indevida utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 30).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega ser “necessário reconhecer a exceção, que mesmo não sendo conhecido, possível a verificação da existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, a citar quando a ilegalidade apontada é flagrante” (fl. 6, e-doc. 37).



    Argumenta que “as mensagens não apontam de maneira clara e concreta qualquer espécie de colaboração do paciente com a suposta associação da qual Daniel da Lagrima faria parte, em nítida intenção de fomentar as práticas previstas no tipo” (fl. 7, e-doc. 37).



    Defende que “o tipo só se completa se a informação for capaz de fomentar indubitavelmente as práticas capituladas nos ARTIGOS 33, CAPUT, § 1º E 34 DA LEI ANTIDROGAS, o que não se constata da mensagem extraída do aparelho telefônico, sendo sua conduta claramente atípica. Além disso, o tipo (ART. 37) necessita de uma colaboração destinada a grupo, organização ou associação, o que não se verifica no caso em concreto, pois como dito direcionada a uma pessoa, o que por si só tornar a conduta atípica” (fl. 8, e-doc. 37).



    Pede “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso em habeas corpus para o fim de REFORMAR o acórdão impugnado e CONCEDER A ORDEM do presente writ para: CASSAR a sentença condenatória e o acordão confirmatório, e ao final ABSOLVER o paciente, na forma do ART. 386, III OU VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL” (fl. 9, e-doc. 37).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu o desprovimento do recurso (e-doc. 50).



    7. Em 8.7.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que a “questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se a(o) Relator(a)” (e-doc. 11).



    8. Os autos vieram-me conclusos na mesma data. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 995.900/ES por ser reiteração do Habeas Corpus n. 924.279/ES, antes apreciado naquele Tribunal Superior:



    “A presente impetração contém pedido idêntico ao formulado no HC n. 924.279/ES, o qual foi por mim liminarmente indeferido, tendo em vista a sua utilização como substitutivo de recurso próprio, mesmo óbice que ora se apresenta, já que impetrado no lugar da revisão criminal. (...)



    Assim, trata-se de mera reiteração de pedido.



    Vale consignar, por fim, que a tese exposta nesta impetração, conforme já enfatizado, foi tratada no anterior habeas corpus impetrado nesta Corte bem como no recurso especial inadmitido na origem, que ensejou a interposição de agravo, do qual não conheci. Assim, se acaso se tivesse vislumbrado a existência de flagrante ilegalidade, a ordem teria sido concedida de ofício anteriormente em uma das duas oportunidades, o que não foi o caso” (fls. 1-2, 
e-doc. 31).



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento deste Supremo Tribunal quanto a ser incabível a reiteração, em habeas corpus, de pedidos analisados e denegados anteriormente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE TIJOLOS DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA: REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.172-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.02.2023).



    11. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 924.279/ES, impetrado, em 25.6.2024, por Lucas Menegussi Medeiros, em favor de Luiz Pedro Moares Filho, foi indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, sem a análise do mérito da impetração. Essa decisão transitou em julgado em 2.8.2024.



    12. Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Sentença de pronúncia. Suposta violação do direito de permanecer em silêncio. Questão não submetida às instâncias ordinárias nem apreciada pelo STJ. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 224.817-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    14. No julgamento da Ação Penal n. 0001896-23.2022.8.08.0030, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Linhares/ES condenou Luiz Pedro Moraes Filho pela prática do delito previsto no art. 37 c/c o inc. III do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006, desclassificando a conduta inicialmente a ele imputada a respeito dos delitos tipificados no caput do art. 33 e no caput do art. 35 (tráfico de drogas e associação criminosa), ambos da Lei n. 11.343/2006. Confiram-se trechos extraídos da sentença condenatória:



    “No caso em tela, a materialidade delitiva encontra-se consubstanciada nos autos, destacando-se o Boletim Unificado de fis. 36-verso/38, a cópia do Auto de Apreensão de fls. 54-verso/54, o Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 55, o Relatório de Análise de Aparelho Celular de fls. 77/90, o Relatório de Análise de Aparelho Celular de fls. 107/118-verso, a cópia do Auto de Apreensão de fi. 170, a Boletim Unificado de fls. 171-verso/173 e as oitivas realizadas na esfera policial e em Juízo.



    Além de provada a materialidade, a arcabouço probatório coligido nos presentes autos não deixa dúvidas quanto a autoria imputada ao acusado.



    Com efeito, o acusado LUIZ PEDRO MORAES FILHO, ao ser interrogado em Juízo (mídia a fl. 275), confirmou que enviou o recado de DANIEL MENEZES PIMENTA DOS SANTOS a pessoa de DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES, o qual se encontrava preso no Centro de Detenção Provisória de Colatina – CDPCOL, alegando, contudo, que não havia nada de ilícito na conversa. 



    De igual modo, a pessoa de DANIEL MENEZES PIMENTA DOS SANTOS, ouvido em Juízo (mídia a fl. 275), confirmou que recebeu contato do réu LUIZ PEDRO MORAES FILHO, para passar informações ao interno DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES. Declarou, todavia, que as informações diziam respeito ao processo que DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES respondia e no qual se encontrava preso, pois, como a conhecia em virtude de jogarem futebol juntos, decidiu ajudar a sua família na contratação de um advogado para a defesa.



    Também a pessoa de DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES, ouvido em Juízo (mídia a fl. 275), confirmou que recebeu a visita do advogado LUIZ PEDRO MORAES FILHO, ora réu, mas, a princípio, disse não se recordar de ter recebido informações de DANIEL MENEZES PIMENTA DOS SANTOS. Contudo, ainda no decorrer do interrogatório, ao lhe ser lida a mensagem degravada, confirmou que enviou recado para DANIEL MENEZES PIMENTA DOS SANTOS, por meio do advogado LUIZ PEDRO MORAES FILHO, ora réu, alegando, contudo, que o recado não possuía cunho criminoso, mas sim se referia a um recado recebido de DANIEL MENEZES PIMENTA DOS SANTOS, de que sua esposa estava lhe traindo.



    Entrementes, a despeito da negativa de autoria por parte do réu LUIZ PEDRO MORAES FILHO, e da tentativa de DANIEL MENEZES PIMENTA DOS SANTOS e DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES em isentá-Io das imputações, as provas reunidas deixam evidente que os recados enviados por aquele diziam respeito a atuação criminosa ligada ao tráfico de drogas. 



    Primeiramente, os documentos de fls. 68/69 indicam que, durante cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão expedidos em face de DANIEL MENEZES PIMENTA DOS SANTQS, em virtude de suspeitas de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, houve a apreensão de seu aparelho celular (Auto de Apreensão a fl. 94-verso), sendo que, mediante autorização judicial (decisão as fls. 73/73-versa), a Polícia Civil procedeu a análise do aparelho celular apreendido, cujo Relatório de Análise de Aparelho Celular foi juntado as fls. 77/90.



    O Relatório de Análise de Aparelho Celular de fls. 77/90 identificou, a fI. 85-verso, que, no dia 20/7/2020, o réu LUIZ PEDRO MORAES FILHO entra em contato com DANIEL MENEZES PIMENTA DOS SANTOS, informando que estava indo a Colatina atender alguns clientes e conversaria com ‘DANIEL’ (referindo-se a DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES, o qual se encontrava preso no CDPCOL), e que, caso houvesse algum recado, era para enviar pelo WhatsApp, pois anotaria e repassaria. (...)



    Assim, as mensagens transcritas deixam claro que DANIEL MENEZES PIMENTA DOS SANTOS utiliza do advogado LUIZ PEDRO MORAES FILHO, ora réu, para enviar as informações ao preso DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES, ‘prestando contas’ de como estava a atividade criminosa durante a sua prisão, o qual, por sua vez, solicita que o denunciado LUIZ PEDRO MORAES FILHO ‘devolva’ o recado, com a orientação de que não era para se arriscar e que, na próxima visita, deveria prestar as informações detalhadas. (...)



    Vale frisar que, além das mensagens acima citadas, o Relatório de Análise de Aparelho Celular indica outras mensagens envolvendo o grupo criminoso. 



    Demais disso, nas fls. 85-verso/86, foi identificada mensagem em que terceiro informa que DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES ‘deu a parada lá pra TERRÃO tomar conta lá ate o dono aparecer’. 



    Cumpre destacar, ainda, que, as fls. 42-verso/55, consta cópia de procedimento em que, durante abordagem a DANIEL MENEZES PIMENTA DOS SANTOS, a Polícia logrou êxito em apreender 137 (cento e trinta e sete) pedras de crack e 18 (dezoito) buchas de maconha. 



    De mais a mais, as fls. 10/24, consta cópia de denúncia, na qual DANIEL MENEZES PIMENTA DOS SANTOS e DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES, dentre outras pessoas, foram denunciados sob imputação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    Infere-se, portanto, que o acervo probatório revela que DANIEL MENEZES PIMENTA DOS SANTOS integrava grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas, tendo como integrantes DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES e outras pessoas identificadas no Relatório de Análise do Aparelho Celular, e que o acusado Luiz Pedro Moraes Filho, na condição de advogado, colaborou com o grupo, transmitindo informações entre DANIEL MENEZES PIMENTA DOS SANTOS, que estava solto, e DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES, o qual estava preso no CDPCOL, sobre a atuação do grupo. (...)



    Dessa forma, as provas produzidas durante a persecução penal demonstraram, de maneira incontroversa, que o réu LUIZ PEDRO MORAES FILHO colaborou, como informante, para grupo dedicado à prática de tráfico de drogas, incorrendo, com isso, no crime tipificado no art. 37 da Lei 11.343/06, mostrando-se necessária, portanto, desclassificação dos delitos inicialmente imputados. 



    Para além disso, a acervo probatório logrou demonstrar que o crime foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional, incidindo, com isso, a majorante do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 (...)



    Vale destacar que, embora a majorante em questão não tenha sido capitulada pelo Ministério Público, o local foi devidamente narrado na denúncia, sendo o caso, portanto, de aplicação da regra da emendatio libelli, prevista no art. 383, caput, do CPP. 



    Em conclusão, após análise de todo acervo probatório, este Magistrado, fulcrado no sistema do livre convencimento motivado (persuasão racional), entende que o réu LUIZ PEDRO MORAES FILHO deve ser condenado pela prática do crime previsto no art. 37 c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06” (fls. 1-17, e-doc. 7)



    15. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a condenação pela prática do delito previsto no art. 37 c/c o inc. III do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006, dando parcial provimento ao recurso defensivo apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Extrai-se dos trechos do voto condutor:



    “Em que pese os argumentos manejados pela combativa defesa, materialidade e autoria restaram sobejamente comprovadas para o delito descrito no art. 37 c/c art. 40, III, da Lei de Drogas, o que se deu através do Boletim Unificado nº 42334237 (fls. 36/38), do Auto de Apreensão (fls. 53-v/54), do Relatório de Análise de Aparelho Celular (fls. 77/90 – 85-v), do Ofício remetido pelo Diretor do Centro de Detenção Provisória de Colatina ao Promotor de Justiça (fl. 149), além da prova oral colhida em juízo.



    Não prospera, portanto, o pleito absolutório, estando a condenação lastreada nas provas produzidas, notadamente nas declarações firmes e harmônicas do Policial Civil Douglas Caliman que participou das investigações (fl. 275), enquanto a tese defensiva não encontrou respaldo nos autos.



    No tocante ao recurso do Ministério Público, ressalto que a colaboração com o tráfico é tipo penal subsidiário aos crimes descritos nos arts. 33 e 35 e tem como destinatário o agente que colabora como informante, de forma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, para o êxito da atividade de grupo, de associação ou de organização criminosa, sendo esta a hipótese em julgamento, em que a conduta do recorrente se subsume ao tipo penal específico do art. 37 da Lei de Drogas” (fl. 5, e-doc. 5).



    16. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a fim de verificar a suficiência das outras provas apresentadas para a condenação do recorrente, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Pretendida absolvição. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 255.113-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.688-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Absolvição por insuficiência de provas do crime de associação para o tráfico. Impossibilidade. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Incompatibilidade com o delito de associação. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 233.792-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.020-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora